Tribunal: TJSP
Processo: 1011284-23.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer movida pela Municipalidade. Sentença de procedência, impondo à recorrente à demolição da construção irregular e a realização da recomposição dos danos ambientais causados. Apelo da parte ré pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Alegação de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Provas documentais juntadas ao caso suficientes para o regular deslinde do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer movida pela Municipalidade. Sentença de procedência, impondo à recorrente à demolição da construção irregular e a realização da recomposição dos danos ambientais causados. Apelo da parte ré pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Alegação de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Provas documentais juntadas ao caso suficientes para o regular deslinde do feito. Impossibilidade de regularização. Construção irregular erguida pela demandada em área de proteção aos mananciais, sem as devidas licenças. Necessidade de demolição. Permanência da construção, que, sem dúvida, contribuirá, ainda mais, para a degradação ambiental da área em litígio. Preponderância do interesse coletivo, no que diz respeito à preservação ambiental, sobre os interesses particulares da proprietária. Manutenção do julgado. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011284-23.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CLEIDIMÁ VIANA DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011284-23.2015.8.26.0564 -Voto no 20899
2
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer movida pela
Municipalidade. Sentença de procedência, impondo à recorrente à
demolição da construção irregular e a realização da recomposição
dos danos ambientais causados. Apelo da parte ré pleiteando a
reforma do decidido. Sem razão. Alegação de cerceamento de
defesa. Não acolhimento. Provas documentais juntadas ao caso
suficientes para o regular deslinde do feito. Impossibilidade de
regularização. Construção irregular erguida pela demandada em
área de proteção aos mananciais, sem as devidas licenças.
Necessidade de demolição. Permanência da construção, que, sem
dúvida, contribuirá, ainda mais, para a degradação ambiental da
área em litígio. Preponderância do interesse coletivo, no que diz
respeito à preservação ambiental, sobre os interesses particulares
da proprietária. Manutenção do julgado. Honorários recursais
fixados. Recurso desprovido.
VOTO n° 20899
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo
Município de São Bernardo do Campo em face de Cleidimá Viana da Silva.
Aduz, em síntese, que o Município constatou que no imóvel de inscrição
municipal no 624.700.708.000, situado na Estrada da Servidão, no 01, Núcleo
Santa Cruz, nesta Comarca (na confluência com a Estrada Taquacetuba, altura
do 2498/2499, CEP 09836-100) fora realizada edificação sem prévio
procedimento de licenciamento ambiental, conforme retratado no Auto de
Inspeção Ambiental no 1.117/2014. Mantida a irregularidade, o Autor fez
emitir o Auto de Infração Ambiental no 1.417/2014, expedindo, no mesmo
ato, o Termo de Embargo ou Interdição no 197/2014, com fundamento nos
dizeres do Decreto Municipal 18.382/2013. Porém, a situação não foi
solucionada e a obra continua irregular, instalada em área de preservação
ambiental. Nesses termos, requereu a procedência da ação a fim de que a ré
realize a demolição das construções no imóvel e caso ela não promova a
demolição, o autor requereu o ressarcimento dos custos com tal medida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011284-23.2015.8.26.0564 -Voto no 20899
3
162).
Sobreveio sentença a fls. 162/166, cujo relatório se
adota, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a, à suas
exclusivas expensas, promover a demolição da obra irregular, mais bem
identificada nos autos, removendo os materiais derivados da demolição para
fora da área de preservação ambiental e dispensando-os em aterro legalizado,
e restabelecendo assim o status quo ante, exatamente como postulado na
exordial. Custas, despesas processuais e verba honorária, em R$1.000,00 (mil
reais), pela ré, devendo ser observado, se o caso, o disposto no artigo 98,
§3o, do Novo Código de Processo Civil (fls. 166).
Apela a parte ré (fls. 181/203) pleiteando a reformada r.
decisão alegando, em resumo, preliminarmente, (A) a negativa de prestação
jurisdicional, haja vista que parte dos argumentos aventados pela defesa não
teriam sido analisados pela sentença, e cerceamento de defesa em virtude do
julgamento antecipado do mérito, sem a realização de prova pericial; no
mérito, (B) alega que a construção da casa é antiga e a reforma guerreada
remonta ao ano de 2012, tendo havido a consolidação da situação irregular,
posto que passados seis anos; (C) aduz que se verifica no caso concreto, o
desempenho da função social da propriedade, de modo que a demolição do
casebre seria medida contrária à proporcionalidade e à razoabilidade; e por
fim, (D) pede o provimento do apelo.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 207/209). Opinou a
douta Procuradoria de Justiça por meio do Exmo. Dr. Fábio Luís Machado
Garcez pelo desprovimento do apelo (fls. 234/236). O recurso foi
regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo e isento de
recolhimento de preparo, tendo em vista que a recorrente é beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011284-23.2015.8.26.0564 -Voto no 20899
4
gratuidade processual.
Prossigo.
Com relação ao cerceamento de defesa alegado pela
demandada, a prova documental juntada à presente ação é suficiente para o
regular deslinde do feito.
Ademais, cumpre esclarecer que o magistrado, na
presidência do feito, tem a faculdade de determinar a realização das provas
que entenda necessárias para o seu livre convencimento (CPC/1973, arts. 130
e 131).
Nesse seguimento, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
A decisão pela necessidade ou não da produção de prova
é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se
há nos autos elementos e provas suficientes para formar
sua convicção. (REsp 874.735/RJ, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p.
206).
Avanço.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo
Município de Santo Bernardo, com preceito cominatório (demolição de
construção irregular), em face da recorrente, em razão da constatação de
danos ambientais produzidos em Área de Proteção Ambiental de Mananciais -
Reservatório Billings, tendo em vista a construção (ampliação lateral - fls. 24),
implementada no imóvel localizado na Estrada da Servidão no 01, sem o
devido e prévio licenciamento ambiental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011284-23.2015.8.26.0564 -Voto no 20899
5
Da análise do presente caso, nota-se que é incontroversa
a irregularidade da construção realizada pela ré, ora apelante, em área de
proteção aos mananciais, bem como dos danos ambientais causados e de sua
efetiva responsabilidade pela reparação.
Isso porque, o dano ambiental promovido pela recorrente
restou demonstrado pelo relatório circunstanciado no 129/2014 (fls. 23/29),
auto de inspeção ambiental no 1171/2014 (fls. 27), auto de infração no
1417/2014 (fls. 28), auto de embargo ou interdição de no 197/2014 (fls. 29)
e auto de infração ambiental de no 917/2014 (fls. 43).
Deveras, ao contrário do alegado pela recorrente,
imprescindível para a realização de construções ou reformas em área
ambientalmente protegida era o prévio licenciamento pelos órgãos
competentes, sendo ressaltado que não houve, em momento algum,
atendimento às determinações para regularizar a construção aqui discutida.
Ainda, destaca-se o observado pela Douta Procuradoria de
Justiça (fls. 235/236):
Incontroverso no recurso, a existência da construção, sem
licença de órgão ambiental, em local de proteção
ambiental, objeto deste processo. Latente a existência de
dano ambiental no local objeto deste processo. Notório
que qualquer construção em área de proteção ambiental
caracteriza dano ao meio ambiente. Há retirada de
vegetação e mudanças no solo, como impermeabilização,
além de relevo. Ainda mais para o fim de moradia, que
produz esgoto. Nessa situação, a realização de perícia
judicial era totalmente desnecessária. Só as diversas fotos
do local já demonstram o dano ambiental. A casa está no
meio da floresta, tendo sido feita não só a casa, como
uma rua. Assim, o dano ambiental está devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011284-23.2015.8.26.0564 -Voto no 20899
6
provado, bem como a responsabilidade objetiva do
apelante (tem a posse do local) e ainda a impossibilidade
de regularização pela localização em meio de floresta de
grande e importante proteção ambiental.
Logo, descabidas as justificativas trazidas pela parte ré,
concernentes à ausência de comprovação de que a construção por ela
procedida em área de mananciais não causaram danos ambientais.
Assim, transcrevo parte da fundamentação exarada pela
douta Desembargadora Relatora Zélia Maria Antunes Alves na apelação no
9110001-26.2005.8.26.0000, julgada por aquela Câmara em 05 de fevereiro
de 2015:
No mérito, a MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ, a
autora, ora apelada, sustentando que a ré, MARIA
VALDELICE GOMES BATISTA, ora apelante, na qualidade
de proprietária de lote situado na rua Princesa Leopoldina,
no. 111, no Parque Rio Grande, no município de Santo
André SP, edificou, irregularmente, em área de proteção
aos mananciais, pretende a sua demolição, bem como a
recomposição dos danos ambientais.
(...)
A área, indevidamente, edificada pela ré, ora apelante,
não é uma área comum e, sim, em área de proteção aos
mananciais,
com
1.380m2,
como
se
observa
dos
inúmeros autos de advertência e/ou de infração ambiental
carreados para os autos.
(...)
Tendo em vista que a edificação ocorreu em área de
proteção aos mananciais, de rigor, a preponderância do
interesse coletivo, de todos os cidadãos, no que diz
respeito à preservação ambiental, sobre os interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011284-23.2015.8.26.0564 -Voto no 20899
7
particulares do proprietário, como o é a ré, ora apelante,
de manter a construção erigida de forma irregular, sem
licença ambiental e ao arrepio da legislação especial que
rege a matéria.
(...)
Em suma, o agir da ré, ora apelante, edificando, de forma
irregular, em área de proteção aos mananciais, sem
autorização da MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ, a
autora, ora apelada, apesar de ter sido advertida, de a
obra ter sido embargada e de ter sido ordenada a
demolição, na esfera administrativa, configura grave
violação da legislação ambiental e municipal vigentes,
impondo-se a procedência da ação.
Portanto, como o caso sub judice é bem semelhante ao
acima transcrito, merece igual solução.
Ainda, segundo o art. 225 da Carta Magna: Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
Evidente, assim, o dever da recorrente de tomar todas as
medidas necessárias para prevenir e combater qualquer agressão ao ambiente
(art. 23, inciso VI, da CF).
No mais, nenhum dos argumentos da apelante altera esta
realidade ou justifica solução desigual a casos iguais.
Salienta-se que a demolição da construção irregular,
embora drástica, é medida necessária para a reparação do dano ambiental
realizado em área de proteção aos mananciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011284-23.2015.8.26.0564 -Voto no 20899
8
Nesse sentido, segue precedente desta Câmara:
PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR AFASTADA. Presentes os requisitos do art.
355, I, do NCPC, impõe-se o julgamento antecipado da
lide, não caracterizando este fato a nulidade por
cerceamento de defesa.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
AMBIENTAL
-
PRECEITO
COMINATÓRIO - DANO COMPROVADO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - DEMOLIÇÃO DA OBRA
IRREGULAR, ERIGIDA SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovado que o
réu construiu obra de forma irregular em imóvel inserido
em área de proteção de mananciais, eis que desprovido
do prévio licenciamento ambiental, de rigor a manutenção
da condenação contida na r. sentença, consubstanciada
na obrigação de fazer consistente na demolição da obra
irregular erguida no imóvel, bem como a remoção do
entulho do local no prazo de 30 dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada ao período de noventa
dias, restabelecendo o local ao status quo ante. (Apelação
n° 1012461-52.2015.8.26.0554, Relator: Paulo Ayrosa,
julgado em 09.02.2017).
No mais, não se observa mácula ao direito à moradia ou
lazer. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é difuso,
envolvendo não somente os direitos desta geração, mas também o das
futuras. Consequentemente, alguns direitos individuais sofrem limitações em
prol da coletividade, como forma, inclusive, de se permitir a viabilidade e a
continuidade da vida humana e dos demais seres vivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011284-23.2015.8.26.0564 -Voto no 20899
9
Desta forma, tendo sido comprovado que a construção foi
procedida pela recorrente sem o devido licenciamento ambiental, restando
patente que seu imóvel se encontra em área ambientalmente protegida, de
rigor a manutenção da condenação contida na r. sentença.
Relativamente aos honorários recursais, nos termos do
previsto no artigo 85, §11 do CPC, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional desenvolvida,
majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, antes fixados
no valor de R$ 1.000,00, para o montante de R$ 2.000,00, atualizados a
partir desta sessão de julgamento, valor adequado e proporcional ao caso
concreto, observando-se os benefícios da justiça gratuita concedida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)